Tribunal: TJMT
Processo: 0005170-12.2011.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005170-12.2011.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGANTE), A. C. NUNES & VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 11.502.953/0001-74 (EMBARGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGANTE), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXCLUÍDA DA LIDE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Verifica a existência de omissão no aresto quanto à fixação de honorários advocatícios devido à parte excluída da lide, de rigor o provimento dos aclaratórios para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0005170-12.2011.8.11.0025

EMBARGANTE:

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA.

EMBARGADO:

A.C. NUNES & VIEIRA LTDA.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA. contra o acórdão de Id. 145750691 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão acerca da condenação da empresa Embargada ao pagamento dos honorários de sucumbência e ressarcimento das custas e despesas processuais despendidas pela Corretora/Embargante.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão, incluindo-se no acórdão a condenação da Embargada ao pagamento dessas verbas.

Contrarrazões – Id. 147990198.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022